Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715438-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BRUNO DE SOUZA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada pela recorrente para que fosse assegurada a sua permanência no concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da PCDF e a participação nas demais etapas do certame. Este Relator deferiu a antecipação da pretensão recursal. Por meio da petição de ID no 3794050, o agravado informa que foi proferida sentença nos autos de origem e que isso implicou a perda do objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consoante informado pelo agravado, foi proferida sentença de mérito nos autos de origem, que denegou a segurança. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indeferiu pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022 17:22:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator